Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. EIRELI. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Nos termos do disposto no art. 980-A do Código Civil, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui.
2. Necessário o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para ser possível a inclusão do sócio individual no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.